Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. GUARDA DE FILHO. REGIME. VISITAS. GENITOR.
I – O genitor que não detém a guarda do filho tem o direito inarredável de visitá-lo e tê-lo em sua companhia, em função da necessidade de cultivar o afeto, de firmar os vínculos familiares etc. Entretanto, tratando-se de questões de família, deve o julgador adotar a solução que melhor resguarde os interesses da criança, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados. Impedir o pai, mesmo que parcialmente, de exercer plenamente este direito somente é aceitável se houver motivos relevantes. Nesse sentido, o deferimento da liminar exige comprovação de que as alegações daquele que a requer possuem a aparência do bom direito e haja risco de que a demora na prestação jurisdicional possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito da criança.
II – Os elementos de convicção trazidos aos autos (mensagens trocadas no aplicativo whatsapp dando conta do uso de entorpecentes pelo agravado) não são suficientes para afastar o convívio entre o genitor e a criança. Todavia, por prudência fundada no poder geral de cautela, e como forma de minimizar a restrição dos contatos entre pai e filho, reputa-se razoável que a convivência seja assistida pelos tios ou avó paterna, bem como que seja suspensa a autorização para que possa pegar o filho na escola
III – Deu-se provimento ao recurso.